Tribunal: TCU
Processo: 019.984/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Jandir Bellini, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Jandir Bellini, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jandir Bellini, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2014 2.337,05 9/1/2014 2.337,05 9/1/2014 2.337,05 9/1/2014 2.337,05 15/1/2014 117,20 15/1/2014 5,55 15/1/2014 660,00 5/2/2014 334,31 5/2/2014 5.420,58 5/2/2014 62,12 5/2/2014 105,25 6/2/2014 100,00 7/2/2014 2.337,05 7/2/2014 2.337,05 7/2/2014 2.337,05 7/2/2014 2.337,05 7/2/2014 170,28 7/2/2014 85,14 21/2/2014 11.923,57 21/2/2014 6.394,79 25/2/2014 6.756,90 25/2/2014 477,60 25/2/2014 2.912,10 26/2/2014 3.593,65 13/3/2014 4.500,00 13/3/2014 124,50 13/3/2014 1.534,03 13/3/2014 278,91 13/3/2014 209,19 13/3/2014 15,93 13/3/2014 17,52 13/3/2014 1,77 13/3/2014 1,33 13/3/2014 21,24 13/3/2014 23,36 13/3/2014 8.101,42 13/3/2014 149,59 13/3/2014 822,73 13/3/2014 112,19 13/3/2014 495,00 13/3/2014 411,35 13/3/2014 1.261,50 13/3/2014 3.696,80 13/3/2014 369,21 13/3/2014 184,61 19/3/2014 167,00 19/3/2014 918,50 19/3/2014 250,50 19/3/2014 11.753,18 21/3/2014 388,00 21/3/2014 600,34 21/3/2014 9.381,50 21/3/2014 1.480,10 21/3/2014 4.335,10 21/3/2014 1.029,45 21/3/2014 9.699,00 21/3/2014 1.458,51 21/3/2014 20.161,20 25/3/2014 79,25 25/3/2014 0,53 25/3/2014 29,50 25/3/2014 560,50 25/3/2014 722,20 27/3/2014 637,10 27/3/2014 232,34 27/3/2014 209,35 2/4/2014 114,00 2/4/2014 504,00 2/4/2014 297,50 2/4/2014 69,60 2/4/2014 102,44 2/4/2014 146,00 2/4/2014 761,80 2/4/2014 698,31 2/4/2014 570,00 2/4/2014 147,80 2/4/2014 317,00 2/4/2014 17,17 2/4/2014 295,50 2/4/2014 1.603,60 2/4/2014 1.344,00 2/4/2014 1.421,00 2/4/2014 565,94 2/4/2014 247,00 2/4/2014 570,00 2/4/2014 8.037,00 10/4/2014 3.066,31 10/4/2014 1.178,45 10/4/2014 760,35 10/4/2014 1.084,00 10/4/2014 1.679,50 10/4/2014 150,00 10/4/2014 228,00 10/4/2014 900,00 10/4/2014 643,64 14/4/2014 2.337,05 14/4/2014 2.337,05 14/4/2014 2.337,05 14/4/2014 4.500,00 15/4/2014 1.034,00 15/4/2014 141,00 15/4/2014 188,00 29/4/2014 590,00 29/4/2014 827,20 29/4/2014 600,00 29/4/2014 10.778,60 29/4/2014 2.224,20 29/4/2014 1.470,00 29/4/2014 1.128,40 29/4/2014 1.179,20 29/4/2014 315,00 29/4/2014 7.800,00 29/4/2014 294,00 29/4/2014 262,47 30/4/2014 26.136,34 7/5/2014 2.337,05 7/5/2014 2.337,05 7/5/2014 2.337,05 7/5/2014 409,30 7/5/2014 4.500,00 7/5/2014 423,10 7/5/2014 53,13 7/5/2014 113,75 7/5/2014 1.925,60 7/5/2014 3.609,04 7/5/2014 118,00 7/5/2014 118,00 7/5/2014 203,10 7/5/2014 457,50 12/5/2014 4.620,00 12/5/2014 78,00 12/5/2014 504,00 12/5/2014 203,10 12/5/2014 4.406,00 12/5/2014 340,00 12/5/2014 340,00 12/5/2014 1.787,84 12/5/2014 2.269,12 13/5/2014 46,50 13/5/2014 571,50 13/5/2014 210,00 13/5/2014 85,00 13/5/2014 7.520,00 13/5/2014 369,00 13/5/2014 400,60 13/5/2014 1.282,00 13/5/2014 442,80 13/5/2014 420,00 13/5/2014 4.620,00 13/5/2014 295,20 13/5/2014 1.710,00 13/5/2014 420,00 13/5/2014 255,00 13/5/2014 3.230,33 13/5/2014 11.764,83 15/5/2014 16,90 15/5/2014 20,57 15/5/2014 54,96 15/5/2014 7,53 15/5/2014 369,58 15/5/2014 184,79 20/5/2014 72,60 20/5/2014 50,65 21/5/2014 2.320,90 21/5/2014 2.475,00 21/5/2014 4.125,00 21/5/2014 184,80 21/5/2014 496,40 21/5/2014 2.008,85 21/5/2014 255,00 21/5/2014 210,00 22/5/2014 101,64 22/5/2014 1.437,19 22/5/2014 255,00 22/5/2014 1.935,94 22/5/2014 454,80 22/5/2014 2.508,84 22/5/2014 559,29 22/5/2014 1.026,01 22/5/2014 246,40 22/5/2014 3.293,60 22/5/2014 667,49 22/5/2014 604,70 22/5/2014 6.174,00 22/5/2014 869,11 22/5/2014 101,64 22/5/2014 216,09 22/5/2014 108,05 22/5/2014 499,36 22/5/2014 128,00 22/5/2014 384,00 22/5/2014 960,00 22/5/2014 232,00 22/5/2014 993,20 22/5/2014 432,53 22/5/2014 333,35 22/5/2014 2.451,00 22/5/2014 249,50 22/5/2014 146,90 22/5/2014 686,00 22/5/2014 992,00 22/5/2014 1.949,14 4/6/2014 103,92 4/6/2014 246,81 4/6/2014 38,40 4/6/2014 186,30 4/6/2014 103,92 4/6/2014 103,92 4/6/2014 382,38 4/6/2014 90,93 12/6/2014 192,00 12/6/2014 400,00 12/6/2014 210,00 12/6/2014 102,60 12/6/2014 28,11 12/6/2014 126,00 12/6/2014 491,50 12/6/2014 579,48 12/6/2014 143,20 12/6/2014 362,84 12/6/2014 112,00 12/6/2014 394,00 12/6/2014 100,36 12/6/2014 5,43 12/6/2014 10,86 12/6/2014 14,00 12/6/2014 57,34 12/6/2014 2.515,00 12/6/2014 107,50 12/6/2014 313,75 12/6/2014 31,20 12/6/2014 151,40 12/6/2014 89,60 12/6/2014 337,80 12/6/2014 86,00 12/6/2014 367,75 12/6/2014 107,25 12/6/2014 1.011,05 12/6/2014 640,00 18/6/2014 2.337,05 18/6/2014 2.337,05 18/6/2014 4.500,00 18/6/2014 1.351,23 18/6/2014 2.196,18 18/6/2014 679,40 18/6/2014 783,60 18/6/2014 580,00 18/6/2014 112,00 18/6/2014 102,60 18/6/2014 533,54 18/6/2014 968,25 18/6/2014 782,50 18/6/2014 145,00 18/6/2014 356,34 18/6/2014 782,50 18/6/2014 200,00 18/6/2014 200,00 18/6/2014 200,00 18/6/2014 200,00 18/6/2014 200,00 18/6/2014 200,00 18/6/2014 28.838,08 3/7/2014 2.337,05 3/7/2014 500,86 3/7/2014 129,90 3/7/2014 116,60 3/7/2014 658,90 3/7/2014 233,82 3/7/2014 2.674,60 3/7/2014 557,60 3/7/2014 602,40 3/7/2014 117,90 3/7/2014 453,40 3/7/2014 359,40 3/7/2014 419,30 3/7/2014 129,90 3/7/2014 1.431,65 3/7/2014 995,65 3/7/2014 150,60 3/7/2014 7.416,67 3/7/2014 319,74 3/7/2014 752,40 3/7/2014 752,40 3/7/2014 78,00 3/7/2014 54,90 3/7/2014 479,20 3/7/2014 2.670,00 3/7/2014 16.278,97 3/7/2014 13.557,14 10/7/2014 2.337,05 10/7/2014 2.337,05 10/7/2014 4.500,00 10/7/2014 102,42 10/7/2014 1.824,45 10/7/2014 557,60 10/7/2014 150,60 10/7/2014 574,32 10/7/2014 282,35 10/7/2014 394,00 10/7/2014 700,00 10/7/2014 1.146,00 10/7/2014 953,70 10/7/2014 367,00 10/7/2014 548,90 10/7/2014 874,40 10/7/2014 394,00 10/7/2014 177,80 10/7/2014 3.366,75 10/7/2014 679,40 10/7/2014 679,50 10/7/2014 1.513,00 10/7/2014 150,60 10/7/2014 1.146,00 10/7/2014 1.341,85 10/7/2014 139,40 10/7/2014 240,40 10/7/2014 647,50 10/7/2014 180,10 10/7/2014 110,00 15/7/2014 795,50 15/7/2014 163,80 15/7/2014 56,00 15/7/2014 302,00 15/7/2014 1.148,00 15/7/2014 158,00 15/7/2014 62,10 15/7/2014 766,30 15/7/2014 756,35 15/7/2014 126,00 15/7/2014 102,70 15/7/2014 244,00 15/7/2014 916,66 15/7/2014 96,80 15/7/2014 96,80 15/7/2014 13,20 15/7/2014 13,20 15/7/2014 35,20 15/7/2014 752,40 15/7/2014 946,70 15/7/2014 80,30 15/7/2014 101,25 17/7/2014 4.790,85 1/8/2014 2.337,05 1/8/2014 2.337,05 1/8/2014 2.337,05 1/8/2014 4.500,00 8/8/2014 2.337,05 8/8/2014 1.018,91 8/8/2014 29,40 8/8/2014 587,70 8/8/2014 373,50 8/8/2014 514,00 8/8/2014 720,25 8/8/2014 106,65 8/8/2014 982,05 8/8/2014 108,35 8/8/2014 1.578,10 8/8/2014 290,00 8/8/2014 114,40 8/8/2014 837,50 8/8/2014 358,50 8/8/2014 358,50 8/8/2014 107,50 8/8/2014 1.457,45 8/8/2014 103,50 8/8/2014 89,50 8/8/2014 318,00 8/8/2014 335,00 8/8/2014 196,00 8/8/2014 75,05 8/8/2014 239,30 8/8/2014 1.893,50 8/8/2014 305,60 8/8/2014 108,00 8/8/2014 2.224,30 8/8/2014 626,00 8/8/2014 122,31 8/8/2014 107,40 8/8/2014 122,50 8/8/2014 453,00 8/8/2014 4.676,50 8/8/2014 2.621,87 8/8/2014 102,70 8/8/2014 546,50 8/8/2014 349,70 8/8/2014 78,75 8/8/2014 223,21 8/8/2014 166,80 8/8/2014 906,00 8/8/2014 104,19 8/8/2014 103,54 8/8/2014 101,35 8/8/2014 100,00 8/8/2014 1.744,15 8/8/2014 2.783,28 8/8/2014 102,90 8/8/2014 100,45 8/8/2014 546,50 8/8/2014 2.128,62 8/8/2014 337,10 8/8/2014 714,00 8/8/2014 71,60 15/8/2014 166,32 15/8/2014 4.388,45 15/8/2014 233,20 15/8/2014 276,14 15/8/2014 2.451,00 15/8/2014 46,20 15/8/2014 227,58 15/8/2014 314,30 15/8/2014 139,32 15/8/2014 120,70 15/8/2014 570,00 15/8/2014 752,40 15/8/2014 96,80 15/8/2014 96,80 15/8/2014 13,20 15/8/2014 13,20 15/8/2014 103,34 15/8/2014 64,95 15/8/2014 2.467,24 15/8/2014 603,85 20/8/2014 112,00 28/8/2014 2.750,00 28/8/2014 1.329,35 28/8/2014 213,35 28/8/2014 403,20 28/8/2014 51,96 28/8/2014 129,90 28/8/2014 1.104,40 28/8/2014 3.666,18 28/8/2014 58,47 28/8/2014 111,41 28/8/2014 370,80 28/8/2014 100,67 28/8/2014 192,00 28/8/2014 547,83 28/8/2014 100,80 28/8/2014 201,60 28/8/2014 103,92 28/8/2014 502,00 28/8/2014 95.789,12 28/8/2014 4.312,00 28/8/2014 284,36 28/8/2014 225,90 28/8/2014 528,82 11/9/2014 2.337,05 11/9/2014 2.337,05 11/9/2014 2.337,05 11/9/2014 302,40 11/9/2014 4.500,00 11/9/2014 73,50 11/9/2014 925,30 11/9/2014 180,10 11/9/2014 153,42 11/9/2014 426,00 11/9/2014 28,67 11/9/2014 231,84 11/9/2014 153,42 11/9/2014 2.789,67 11/9/2014 639,00 11/9/2014 426,00 11/9/2014 100,70 11/9/2014 890,40 11/9/2014 163,65 11/9/2014 752,40 11/9/2014 1.010,74 11/9/2014 1.373,64 11/9/2014 96,80 11/9/2014 136,86 11/9/2014 13,20 11/9/2014 153,42 11/9/2014 100,70 11/9/2014 133,80 11/9/2014 426,00 11/9/2014 107,00 11/9/2014 608,00 11/9/2014 47,18 11/9/2014 78,42 11/9/2014 373,50 11/9/2014 213,00 17/9/2014 480,00 17/9/2014 120,00 19/9/2014 2.526,50 19/9/2014 320,00 19/9/2014 177,60 19/9/2014 362,00 19/9/2014 391,50 19/9/2014 1.249,93 19/9/2014 550,07 19/9/2014 226,40 19/9/2014 129,90 19/9/2014 155,70 19/9/2014 2.914,50 19/9/2014 464,33 19/9/2014 464,33 19/9/2014 192,54 19/9/2014 126,07 19/9/2014 53,60 19/9/2014 102,00 19/9/2014 138,10 19/9/2014 90,00 19/9/2014 356,30 19/9/2014 117,54 19/9/2014 117,54 19/9/2014 186,75 19/9/2014 54,46 19/9/2014 100,47 19/9/2014 59,10 19/9/2014 203,34 19/9/2014 429,67 19/9/2014 55,44 19/9/2014 243,40 19/9/2014 656,80 26/9/2014 2.337,05 26/9/2014 100,98 26/9/2014 1.128,57 26/9/2014 1.745,25 26/9/2014 1.393,05 26/9/2014 4.312,00 26/9/2014 1.548,25 26/9/2014 391,80 26/9/2014 134,00 26/9/2014 102,44 26/9/2014 202,47 26/9/2014 228,50 26/9/2014 235,55 26/9/2014 752,40 26/9/2014 31.882,41 26/9/2014 1.112,25 26/9/2014 129,96 26/9/2014 67,00 26/9/2014 80,40 26/9/2014 184,43 26/9/2014 133,80 26/9/2014 89,35 26/9/2014 61,97 26/9/2014 607,47 26/9/2014 22.120,73 26/9/2014 1.245,41 26/9/2014 979,50 26/9/2014 335,00 26/9/2014 492,50 30/9/2014 6.047,94 30/9/2014 3.313,03 2/10/2014 62,12 2/10/2014 105,25 2/10/2014 62,12 3/10/2014 2.337,05 3/10/2014 2.337,05 3/10/2014 2.337,05 3/10/2014 2.337,05 3/10/2014 4.500,00 10/10/2014 101,30 10/10/2014 233,40 10/10/2014 100,70 10/10/2014 349,80 10/10/2014 341,60 10/10/2014 439,40 10/10/2014 101,50 10/10/2014 100,30 10/10/2014 795,84 10/10/2014 944,68 10/10/2014 54,50 10/10/2014 101,50 10/10/2014 101,50 10/10/2014 101,50 10/10/2014 795,22 10/10/2014 826,15 10/10/2014 463,43 10/10/2014 393,50 10/10/2014 740,40 10/10/2014 6.667,05 10/10/2014 3.837,40 15/10/2014 88,00 15/10/2014 15,00 15/10/2014 96,80 15/10/2014 13,20 15/10/2014 56,38 15/10/2014 15,82 15/10/2014 867,90 15/10/2014 249,03 15/10/2014 118,35 17/10/2014 225,05 17/10/2014 100,05 17/10/2014 274,00 17/10/2014 101,26 17/10/2014 101,75 17/10/2014 777,10 17/10/2014 18.655,51 17/10/2014 18.318,32 17/10/2014 709,30 17/10/2014 55,50 17/10/2014 86,80 17/10/2014 273,59 17/10/2014 919,30 17/10/2014 186,75 17/10/2014 2.324,00 17/10/2014 101,26 17/10/2014 183,15 17/10/2014 77,91 17/10/2014 107,25 17/10/2014 1.436,50 17/10/2014 82,50 17/10/2014 276,00 17/10/2014 151,60 21/10/2014 608,00 24/10/2014 2.337,05 24/10/2014 302,09 24/10/2014 755,23 24/10/2014 617,91 24/10/2014 4.312,00 24/10/2014 752,40 24/10/2014 353,48 30/10/2014 139,55 30/10/2014 278,80 30/10/2014 200,00 30/10/2014 432,46 30/10/2014 65,40 30/10/2014 795,50 30/10/2014 52,21 30/10/2014 148,73 30/10/2014 100,17 10/11/2014 2.337,05 10/11/2014 2.337,05 10/11/2014 2.337,05 14/11/2014 13,79 14/11/2014 35,20 14/11/2014 208,00 14/11/2014 25,77 14/11/2014 21,09 14/11/2014 10,31 14/11/2014 13,20 14/11/2014 17,60 14/11/2014 96,80 14/11/2014 32,00 4/12/2014 2.337,05 4/12/2014 2.337,05 4/12/2014 2.337,05 4/12/2014 4.500,00 5/12/2014 2.280,00 5/12/2014 18.131,35 5/12/2014 110,00 5/12/2014 1.696,00 5/12/2014 3.975,80 5/12/2014 107,30 5/12/2014 1.278,91 5/12/2014 4.312,00 5/12/2014 752,40 5/12/2014 249,40 5/12/2014 77,46 5/12/2014 2.914,50 5/12/2014 162,55 5/12/2014 349,00 5/12/2014 2.222,35 5/12/2014 16.218,44 5/12/2014 80,80 5/12/2014 4.324,76 5/12/2014 839,55 12/12/2014 258,90 12/12/2014 772,90 12/12/2014 341,75 12/12/2014 1.276,66 12/12/2014 271,01 12/12/2014 136,00 12/12/2014 1.400,00 12/12/2014 2.439,80 12/12/2014 307,50 12/12/2014 88,00 12/12/2014 82,20 12/12/2014 17,60 12/12/2014 96,80 12/12/2014 13,20 12/12/2014 158,00 12/12/2014 78,90 12/12/2014 289,30 12/12/2014 39,45 17/12/2014 2.337,05 17/12/2014 2.337,05 17/12/2014 2.337,05 17/12/2014 2.337,05 17/12/2014 4.500,00 17/12/2014 1.877,07 17/12/2014 532,00 17/12/2014 1.396,00 17/12/2014 360,00 17/12/2014 1.420,60 17/12/2014 156,80 17/12/2014 102,30 17/12/2014 714,86 17/12/2014 313,44 17/12/2014 156,50 17/12/2014 357,70 17/12/2014 1.105,08 17/12/2014 3.623,90 17/12/2014 298,00 17/12/2014 735,12 17/12/2014 137,50 17/12/2014 1.287,32 17/12/2014 752,40 17/12/2014 4.312,00 17/12/2014 336,00 18/12/2014 43,93 18/12/2014 96,80 18/12/2014 13,20 18/12/2014 105,60 18/12/2014 88,00 19/12/2014 2.337,05 19/12/2014 2.337,05 9.3. aplicar ao responsável Jandir Bellini a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.